Tribunal: CARF
Processo: 17310.720128/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17310.720128/2012-34
ACÓRDÃO
2002-008.603 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MARIA HELENA RISCADO GUERRA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS INOMINADOS. EFEITOS
Cabem embargos inominados quando o acórdão embargado conter
inexatidão material devida a lapso manifesto.
Uma vez suscitada a inexatidão material da decisão analisada, deve ser
acolhido os embargos a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, no
Acórdão no 2002-008.018, de 24 de outubro de 2023, alterar a parte dispositiva da decisão original
para dar provimento ao recurso voluntário
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.603 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17310.720128/2012-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de inominados opostos por este Relator em face do acórdão n°
2002-008.018, de 24/10/2023, proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de
julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento
Os embargos inominados estão previstos no art. 66, do então Anexo II do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em inexatidão material
devido a lapso manifesto, pois a conclusão do acórdão está redigido no sentido de conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar- lhe provimento divergente da parte dispositiva da decisão, a
qual conheceu parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quantos às alegações sobre dedução de
despesas médicas, e, na parte conhecida em negar-lhe provimento, nos seguintes termos:
“Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.”
(grifos da embargante)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Os embargos apresentados são tempestivos. Portanto, entende-se que o recurso é
admissível, para se analisar a alegada incorreção no acórdão embargado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por este Relator em face do acórdão
n° 2002-008.018, de 24/10/2023, proferido por esta 2a Turma Extraordinária da 2a Seção de
julgamento do CARF e assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.603 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17310.720128/2012-34
3
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, apenas quanto às alegações sobre dedução de despesas médicas, e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento
No entanto, a conclusão do acórdão está redigida no sentido de conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento. Veja-se:
“Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.”
(grifos da embargante)
Primeiramente, deve-se esclarecer que o litígio recai apenas sobre a infração de
omissão de rendimentos recebidos da Comissão de Valores Mobiliários no valor de R$ 61.658,73,
tendo a Recorrente alegado ser portadora de moléstia grave, logo os rendimentos recebidos por
ela seriam isentos de imposto de renda pessoa física.
Compulsando os autos, entendo que, em sede de recurso voluntário, a Recorrente
anexa Laudo Pericial Oficial emitido pelo Ministério da Fazenda (fl. 59), onde está demonstrado
ser a contribuinte portadora de moléstia grave desde de janeiro de 2004, tendo esse laudo
validade definitiva, logo deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos recebidos da
Comissão de Valores Mobiliários no valor de R$ 61.658,73.
Nesse contexto, a parte dispositiva do voto deve ser alterada para: Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.
Assim, neste ato, a fim de corrigir o lapso manifesto apontado, acolho os embargos
inominados para sanar os vício contido e mencionado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes,
para sanando o vício apontado, no Acórdão no 2002-008.018, de 24 de outubro de 2023, alterar a
parte dispositiva da decisão original para dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 84
DF CARF MF
Original